Tribunal: TJES
Processo: 5006175-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GISLAINE CABRAL DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006175-30.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
GISLAINE CABRAL DE OLIVEIRA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais movida por

GISLAINE CABRAL DE OLIVEIRA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.
Narra a autora, em síntese, que

solicitou cancelamento de viagem adquirida junto às requeridas, por ter passado por problema de saúde, sendo ofertado crédito, para que fosse utilizado pelo período de 18 meses, a contar do cancelamento do voo, por parte da companhia aérea. Informa, contudo, que ao tentar remarcar o voo, foi informada que o prazo seria até 27/01/2023, quando, na verdade, seria em AGOSTO/2023, o que não concorda a parte autora.

Em sede de contestação (ID. 6583976), a requerida
GOL
aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, ratifica os termos da preliminar, lançando, sobre a requerida 123 milhas, a responsabilidade do evento danoso. Assim, requer a improcedência do pedido inicial

Por sua vez, a requerida,
123 MILHAS
, em contestação (ID. 6583972), alega que a autora foi avisada do limite para utilização do crédito, ou seja, que a data limite seria 27/01/2023, não havendo o que se falar em falha da requerida, pelo que, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 6584235) proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA 123 MILHAS e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, para a parte autora, o valor de R$ 985,72 (Novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo) desde o desembolso do valor. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, para a parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

A empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6584237). Sustenta a ausência de ato ilícito e que seguiu as recomendações da ANAC. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID.6584241), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que não houve falha na prestação de serviço por parte das requeridas.
Ademais, é inconteste a informação no e-mail enviado pela requerida indicando o prazo de 18 (dezoito) meses para remarcação a partir da data de cancelamento (ID. 6583959).

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Quanto ao mérito, observo que a parte autora junta ID n 26791299, consistente no e-mail da requerida 123 milhas, informando que a data limite do crédito seria o prazo de 18 meses, a contar da data de cancelamento da CIA AÉREA.

Considerando o e-mail em 17/02/2022, certamente que o prazo limite não poderia ocorrer em 27/01/2023, pois o voo original estava programado para 17/02/2022, não havendo informação, das requeridas, a data exata do cancelamento, pela CIA AÉREA.

Com isso, entendo que a data limite para remarcação e voo seria em AGOSTO/2023 e não em JANEIRO/2023, como determinaram as requeridas. Não deve prosperar o argumento da requerida 123 MILHAS, quanto a futuras informações, para a parte autora, de nova data limite, uma vez que a OFERTA de 18 meses deveria ser cumprida, não podendo ser modificada, posteriormente, sem a concordância da parte autora.”
‘

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e as recorrentes o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)